Tribunal: STF
Processo: RHC 60565
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
-ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL FEITA, APENAS, NO RECURSO ORDINÁRIO.
-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO CERTO PARA
FAZER JUS AO BENEFICIO DA LIBERDADE PROVISORIA.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA NÃO PROVIDO.